Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou o mérito da demanda de forma clara e específica, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
5. Verificada, contudo, omissão no acórdão sobre a incidência, os parâmetros e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que deverão incidir no montante condenatório, impõe-se o saneamento integrativo, sem alteração do resultado do julgamento.
6. Identificada a responsabilidade contratual, ao valor da condenação deverão ser acrescidos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (STJ, Súmula 43).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.